Tribunal: TJES
Processo: 5028359-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028359-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCILEA OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028359-61.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARCILEA OLIVEIRA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DE REALIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à realização da ligação do serviço de energia elétrica na unidade da consumidora, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, fixados no importe de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). No mérito, observo que a controvérsia estabelecida
in casu
versa sobre a legalidade da recusa dispensada pela Recorrente no que se refere à solicitação de ligação de energia solicitada pela Recorrida, a qual teria se dado em razão de suposto impedimento de ordem técnica e de segurança.

(4). Efetivamente, conforme bem observado, pelo Juízo de origem, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar os impedimentos alegados quanto ao atendimento da solicitação da parte autora, valendo o destaque ao seguinte trecho da r. sentença: “[...]
embora a Requerida sustente regularidade na sua conduta, e que ‘(...) a negativa tem fundamento no fato de que se trata de padrão que se encontra em desacordo com as normas de técnicas de segurança da EDP (...)’, e embora tenha sido intimada para apresentar laudo técnico que indicasse a viabilidade para instalação do padrão de energia no endereço solicitado pela autora, bem como eventuais deficiências a serem corrigidas pela consumidora, conforme decisão de ID 53550516, se limitou a trazer aos autos documento genérico, ID 56178445, o que reputo insuficiente a justificar a aludida negativa. Assim, entendo que a Requerida não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus de comprovar, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, a impossibilidade de realizar a ativação do padrão de energia no endereço autoral, seja por inviabilidade técnica ou deficiências a serem corrigidas pela parte autora.
[...]”.

(5). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à obrigação de fazer determinada, sendo certo também que, quantos aos danos morais, o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), também não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse ponto.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)